Tribunal: TJMT
Processo: 1056643-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056643-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), EDILEDA BARRETTO MENDES - CPF: 223.739.503-91 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), JOSIMAR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 692.836.801-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1o DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito; conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo no processo a comprovação de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1056643-88.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
JOSIMAR SOUZA DE OLIVEIRA,
julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O Apelante alega, em síntese, que proposta a ação de busca e apreensão, em razão de inadimplemento de contrato por parte do Apelado, resultando no vencimento antecipado da dívida.

Sustenta que o feito foi extinto sem julgamento de mérito, equivocadamente, visto que não houve a adequada intimação pessoal para o andamento do feito, de acordo com o previsto no art. 485, § 1°, do CPC.

Consigna que em razão do não serem preenchidos quaisquer dos pressupostos para extinção da ação, “a sentença há de ser reformada por este preclaro colegiado, determinando a baixa dos autos ao juízo “a quo” com a finalidade de dar regular prosseguimento na tramitação do feito”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de que não foram observados os requisitos disposto no art. 485, § 1°, do CPC, vez que não realizada a intimação pessoal da parte.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...)A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. (...)” (ID. 164546552).

Importa destacar que o feito foi extinto nos termos do art. 485, III, do CPC, que dispõe acerca do abandono da causa por mais de 30 dias. Destaca-se que antes da apreciação da observância do parágrafo primeiro do mesmo artigo, com a intimação pessoal da parte para suprir a falta.

Observa-se dos autos que o comando judicial, para que fosse dado o devido prosseguimento aos autos, data de 15/02/2023 (ID. 164546549 - Pág. 1). O Apelante/Autor peticionou nos autos em 10/03/2023 (ID. 164546550), requestando fossem realizadas consultas nos Sistemas Sisbajud, Infojud e Siel, face a não localização do Apelado/Requerido, sendo, em seguida, na mesma data (10/03/2023) proferida a sentença de extinção, ora recorrida (ID. 164546552).

Embora tenha havido a intimação da patrona do Banco Apelante, ainda que a Recorrente conte com a representação Procuradoria no Sistema PJe, não se verifica a expedição de intimação para àquela.

Para além disso, o Banco Apelante impulsionou o feito (ID. 164546550), antes da prolação da sentença de extinção, de modo que

Acerca do tema, colaciona-se aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1o do CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1007805-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO INCISO III E §1.o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito; conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo no processo a comprovação de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido. (N.U 1012946-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Portanto, analisando detidamente os autos, tem-se que a parte autora e apelante não foi intimada pessoalmente para manifestar acerca do interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no §1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, o que acarreta a anulação da sentença, além de ter procedido ao andamento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023